Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728519-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA FREITAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SANDRA FREITAS DOS SANTOS contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aponta como ponto nodal da impetração o dissenso dos critérios de avaliação curricular entre os processos seletivos para formação de banco de cadastro de profissionais promovidos em 2020 e 2021. Acrescenta que foi aprovada e contratada em 2020, mas a despeito das exigências iguais entre os editais, foi aprovada em 2021, mas seus documentos não foram aptos para atestar a experiência e o tempo de exercício profissional. Do exame dos autos, verifico que a impetrante não forneceu as necessárias peças que atestem o motivo de sua eliminação no certame atual, tampouco o rol de documentos apresentados para demonstrar o cumprimento das disposições editalícias. Além disso, deixou de trazer a prova da alegada miserabilidade jurídica, juntando, apenas, a declaração de hipossuficiência, a qual não se presta para, isoladamente, atestar a parca condição financeira para suportar as despesas processuais. Sendo assim, traga a impetrante os documentos que servirão, se o caso, para demonstrar de plano a violação ao direito líquido e certo que se pretende assegurar neste writ, bem como a comprovação da hipossuficiência. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador